Tribunal: TJDFT
Processo: 0749185-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer, à autora, o equipamento CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL, conforme informações médicas juntadas aos autos. Embora de parcial procedência a sentença, o magistrado de origem não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, determinando que o tratamento seja fornecido conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Diante disso, a parte recorrente interpôs o presente recurso e postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de que o DISTRITO FEDERAL fosse condenado a oferecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o material CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. É o breve relato. Decido. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte recorrente (art. 300, CPC). Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao Distrito Federal a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde. O relatório médico acostado ao feito indica que a parte recorrente é portadora de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), tendo sido indicado o uso de CPAP, sob máscara oronasal, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal. Observa-se que, em resposta ao ofício da Defensoria Pública (ID 42487316, Pág. 4), o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição do requerente na lista de espera e relatou a situação de desabastecimento, sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do aparelho pretendido, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA. Destaca-se, sobretudo, que não há classificação de risco/prioridade para o recebimento do equipamento ora vindicado, bem como a ausência de previsão da Administração Distrital no atendimento da demanda de saúde. A determinação para que o Distrito Federal providencie o equipamento necessário ao tratamento de saúde da parte autora, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CF/88. Cabível, em casos como o presente (em que a urgência é vislumbrada), a imposição de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer. Por outro lado, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, a despeito da procedência do pedido. Ademais, a espera pela análise do presente Recurso Inominado pelo colegiado pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte recorrente, devendo ser determinada a execução do tratamento vindicado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o aparelho CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica acostada ao feito, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Réu. Intimem-se. Findo o período de recesso, redistribua-se o recurso inominado, para regular processamento. Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal